Tribunal: TJSP
Processo: 2027240-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027240-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PEDRO CARLOS
RODRIGUES JUNIOR, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 10a
RAJ DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam,
parcialmente, a ordem, para reconhecer a nulidade arguida e cassar a r. decisão que
reconheceu a falta disciplinar grave e regrediu o paciente para o regime semiaberto,
determinando-se sua oitiva judicial, em conformidade com o artigo 118, § 2o, da Lei
de Execução Penal, prolatando-se, após, nova decisão, mantida, contudo, a regressão
cautelar ao regime semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027240-32.2020.8.26.0000 -Voto no 9605
2
VOTO No 9605
HABEAS CORPUS No 2027240-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR10
IMPETRANTE: Luciano Pereira de Andrade (Defensoria Pública)
PACIENTE: Pedro Carlos Rodrigues Junior
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo defensor público Luciano Pereira de Andrade, em favor de
Pedro Carlos Rodrigues Junior, visando cassar a decisão que regrediu o
paciente “sem que se procedesse a sua oitiva” (sic).
Alega que a decisão guerreada está acoimada de
nulidade, pois “ao deixar de realizar audiência pessoal com o sentenciado, é
retirada do executado a possibilidade de influenciar na formação da convicção
do d. Magistrado, obstando a ele o efetivo exercício do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), sobretudo na modalidade
de autodefesa” (sic).
Assim, requer seja deferida a “medida liminar pleiteada
para sustar os efeitos da decisão objurgada e, ao final, a ordem definitiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027240-32.2020.8.26.0000 -Voto no 9605
3
fim de que referida decisão seja cassada, expedindo-se contramandado de
prisão em favor do paciente” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 19/20) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 23/25), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração
ou, se conhecida, por sua denegação (fls. 70/80).
É o relatório.
Em cumprimento de pena no regime aberto, o paciente
praticou novo delito, pelo qual foi, posteriormente, condenado em primeiro
grau, tendo sido concedido o direito de apelar em liberdade.
Por esta razão, o douto juízo das execuções
reconheceu a falta disciplinar grave e regrediu o paciente ao regime
semiaberto, sem que fosse ouvido judicialmente.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Com efeito, o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal dispõe sobre a necessidade de prévia oitiva do condenado em caso
regressão de regime, em razão da prática de novo crime ou de falta
disciplinar grave.
Assim, se tal providência não for verificada, há evidente
violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o tema já se manifestou esta colenda 5a Câmara
de Direito Criminal:
“Execução Penal. Sindicância administrativa. Falta
grave.
Decisão
que
ratificou
a
conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027240-32.2020.8.26.0000 -Voto no 9605
4
administrativa, sendo determinada, no apenso próprio
e sem a prévia oitiva judicial do sentenciado, sua
regressão à modalidade fechada. Cerceamento de
defesa
caracterizado.
A
inquirição
judicial
do
sentenciado
no caso do reconhecimento de falta
grave, com a consequente determinação de regressão
de regime prisional
é necessária para que o juiz
possa aquilatar se a definição da falta está em
conformidade com o fato e o direito, até porque lhe é
dado o direito-dever de rever a sanção, quando a
entender despropositada. Não havendo prévia oitiva
judicial do preso em hipótese como a tratada nos
autos, em que houve a efetiva regressão de regime,
configurado
está
o
cerceamento
de
defesa.
Inteligência do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal. Impossibilidade, portanto, de pronunciamento
judicial antecipado da questão, com lastro no artigo
196, § 1o, da Lei de Execução Penal. Agravo
parcialmente provido para anular a decisão, com
determinação”
(Agravo
em
Execução
no
000914-53.2016.8.26.0032, rel. Des. Pinheiro Franco
j. 06/04/2017) (grifo nosso).
Deste modo, é o caso de anular o decisum guerreado.
Ante o exposto, concede-se, parcialmente, a ordem,
para reconhecer a nulidade arguida e cassar a r. decisão que reconheceu a
falta disciplinar grave e regrediu o paciente para o regime semiaberto,
determinando-se sua oitiva judicial, em conformidade com o artigo 118, § 2o,
da Lei de Execução Penal, prolatando-se, após, nova decisão, mantida,
contudo, a regressão cautelar ao regime semiaberto.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator